Tribunal: TJES
Processo: 5003998-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003998-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELSO DAS NEVES NETO
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar já analisado e indeferido, impetrado em favor de
CELSO DAS NEVES NETO
,

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal nº 0013242-34.2013.8.08.0014.

O Paciente possui uma condenação no total de 15 anos, 07 meses e 15 dias de pena, por cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, tendo cumprido até a presente data o total de 10 anos, 10 meses e 08 dias.

Sustenta o impetrante que o apenado faz jus ao livramento condicional, bem como há excesso de prazo no julgamento do Agravo em Execução interposto.

PRELIMINARMENTE – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS.

Inicialmente, pugna a douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
writ
, por entender que a demanda do apelante deve ser realizada por meio do recurso de Agravo de Execução Penal, conforme o comando do artigo 197 da Lei 7.210/84.

Ao analisar detidamente os autos, verifico caber razão ao pedido formulado pelo Ministério Público, no tocante ao pedido de concessão de livramento condicional.

Isso, porque
já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL.

SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.

POSSIBILIDADE.

INCOMPATIBILIDADE COM CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. 1.

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior

Tribunal

de

Justiça,

diante da utilização crescente

e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade

quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via

recursal

própria,

sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem,

de

ofício,

nos

casos

de

flagrante

ilegalidade.

Esse entendimento objetivou

preservar

a

utilidade

e

a

eficácia

do mandamus,

que

é

o

instrumento

constitucional mais importante de proteção

à

liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou

abuso

de

poder,

garantindo

a celeridade que o seu julgamento requer.
2.

Esta

Corte

firmou

entendimento

no sentido de que a conversão poderá

ocorrer

quando houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1º, alínea "e"', da LEP e art.. 44, § 5º, do Código Penal). 3.

Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu condenação à pena privativa de liberdade em regime aberto, substituída por restritiva de

direitos.

Durante o cumprimento da reprimenda, sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade (reclusão), razão pela qual o

Juízo

da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de

direitos

em

privativa

de

liberdade,

em

consonância

com

a legislação

de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo em execução penal. 4.

Nesses

casos,

conforme

disposto

no art. 111 da LEP, as penas devem

ser

unificadas.

Inaplicabilidade, portanto, do art. 76 do Código Penal. 5.

Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 358.627/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Dito isso, verifica-se que o pedido ora analisado é matéria a ser discutida em sede de Agravo de Execução, tratando-se de evidente utilização de Habeas Corpus como substituto, o que é vedado, conforme demonstrado nos acórdãos supracitados.

O presente remédio constitucional será admitido somente em casos excepcionais, de ilegalidade manifesta, o que não vislumbro no presente caso.

Assim, pelas razões expostas, deixo de conhecer o presente Habeas Corpus no tocante ao pedido de livramento condicional.

É como voto.

MÉRITO

O impetrante sustenta haver excesso de prazo para a análise do Agravo de Execução, o que não merece guarita.

Isso, porque conforme informado pela autoridade coatora, o Agravo de Execução foi interposto em 25/01/2022, tendo sido devidamente apresentadas as contrarrazões bem como a decisão de juízo de retratação negativo, com consequente remessa a este E. Tribunal em 03/03/2022.

Assim, verifico que o recurso segue seu trâmite regular.

Pondero que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante o trâmite processual, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Assim, não há que se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão Agravo de Execução (art. 197, da LEP), ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, devendo ser analisado no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade
3. Habeas Corpus conhecido em parte e denegada a ordem.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.